Tribunal: STF
Processo: ARE 1259907
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão em que se concluiu que o contrato temporário, ainda que renovado sucessivamente, não dá ensejo ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço previsto no art. 19-A da Lei 8.036/1990.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 7°, III, e 37, II e § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que o servidor contratado irregularmente tem direito ao pagamento do FGTS.
    Verifica-se que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral no julgamento do RE 765.320-RG/MG (Tema 916), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”.
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal assentaram que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.
    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto no art. 1.039 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator